Tribunal: STF
Processo: RE 1282553
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Referente à Petição/STF 797/2022:



Decisão



    Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, apresentado pela União (Doc. 5).



    É o relatório. Decido.



    Na Jurisdição Constitucional brasileira, o relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    Na presente hipótese, o requerente preencheu os requisitos essenciais e, uma vez admitido como amicus curiae, sua participação deverá ser a mais ampla possível, pois, juntamente com as audiências públicas, trata-se de instrumento de democratização e maior legitimação da atuação do Supremo Tribunal Federal em sede de jurisdição constitucional, tanto concentrada (ADPF 54/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, ADI 4357/ED, Rel. Min. LUIZ FUX), quanto difusa (RE 631053 / DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, RE 566.349/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), em face de concretizar maior abertura e pluralidade nas discussões, podendo colaborar com pareceres, dados e informações importantes sobre a questão controvertida, bem como acerca dos reflexos de eventual decisão da Suprema Corte 



    Assim sendo, nos termos dos artigos 21, XVIII, e 323, §3º, do RISTF c/c 138 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE INGRESSO DA UNIÃO COMO AMICUS CURIAE, no presente Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida.



    À Secretaria, para as anotações pertinentes.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente